Tribunal: TJES
Processo: 5009348-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PESSOA CUSTODIADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. SÚMULA Nº 326/STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira de custodiado falecido no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu a responsabilidade civil do Estado, fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00, pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo pelo prazo de 9,6 anos e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a morte do custodiado, em contexto descrito como suicídio por asfixia mecânica, atrai a responsabilidade civil do Estado por omissão específica no dever de proteção, assistência e vigilância; (ii) estabelecer se o valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais comporta redução ou majoração; (iii) determinar se o pensionamento mensal deve permanecer em 2/3 do salário mínimo, pelo prazo correspondente à expectativa de vida remanescente apurada segundo a Tábua Completa de Mortalidade do IBGE; e (iv) decidir se há sucumbência recíproca quando a ação indenizatória é acolhida em valor inferior ao postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988 e exige dano, omissão estatal e nexo causal, bastando a demonstração de que o Poder Público tinha obrigação legal específica de impedir o resultado, nos termos do RE nº 841.526 do STF.

O conjunto probatório evidencia falha estatal no dever de proteção e assistência porque o custodiado, com 78 anos, hipertensão, abstinência alimentar e especial vulnerabilidade psíquica e física, não recebeu avaliação psicossocial ou psiquiátrica nem acompanhamento compatível com a gravidade do quadro.

A omissão também se revela nas condições de vigilância, diante da ausência de rondas regulares no período noturno, de servidor em posto de controle em frente à cela e de sistema adequado de videomonitoramento, circunstâncias que afastam a tese de imprevisibilidade do evento e mantêm o nexo causal entre a falha do serviço e o óbito.

O valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, mostra consonância com precedentes do TJES para morte de pessoa custodiada e não autoriza nem a redução pretendida pelo Estado nem a majoração postulada pela autora.

A pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo com o termo final de 9,6 anos decorre da expectativa de vida remanescente da vítima segundo a Tábua Completa de Mortalidade do IBGE, parâmetro técnico acolhido pela jurisprudência superior.

A condenação em valor inferior ao indicado na petição inicial não gera sucumbência recíproca nas ações indenizatórias por dano moral, pois o montante postulado possui caráter estimativo, incidindo a Súmula nº 326/STJ e o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A morte de pessoa custodiada em estabelecimento prisional enseja responsabilidade civil do Estado quando o conjunto probatório demonstra omissão específica no dever de proteção, assistência e vigilância.

A indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 mostra adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em hipótese de morte de custodiado sob guarda estatal.

O pensionamento mensal pode ser fixado com o termo final definido segundo a expectativa de vida remanescente apurada pela Tábua Completa de Mortalidade do IBGE.

A procedência da ação indenizatória em valor inferior ao postulado não autoriza sucumbência recíproca quanto ao pedido de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CP, art. 217-A; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Tema 592/RG; STJ, Súmula nº 326; STJ, AREsp nº 2.440.635/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, REsp nº 2.219.049/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 006170032731, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2021, pub. 17.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0016968-06.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009348-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA LUCIA ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por MARIA LÚCIA e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009348-22.2023.8.08.0011

APELANTE/ APELADO: MARIA LÚCIA ALVES

APELADO/ APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MARIA LÚCIA ALVES
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
que julgou procedente, em parte, a pretensão inicial, reconhecendo a responsabilidade civil estatal pelo óbito de Eloaldo Soares de Melo, fixando indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, limitada a 9,6 (nove vírgula seis) anos, e impondo à autora honorários de sucumbência parciais sobre o excesso do pedido.

Em suas razões, a recorrente Maria Lúcia alega que a sentença não apreciou adequadamente o acervo probatório ao acolher a hipótese de suicídio, pois não haveria comprovação cabal dessa causa mortis; sustenta que as circunstâncias do local, a suspensão incompleta do corpo, a pouca altura da grade, a ausência de rondas noturnas, a falta de videomonitoramento e a reduzida visibilidade da cela tornam plausível a ocorrência de homicídio; afirma que o laudo de necropsia descreve elementos mais compatíveis com estrangulamento ou eventual simulação; defende, ainda, a majoração dos danos morais para valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ampliação do termo final da pensão mensal até a data em que o falecido completaria 90 (noventa) anos, ou, subsidiariamente, até o falecimento da beneficiária, bem como a exclusão da sucumbência recíproca, ao argumento de que os valores postulados na inicial eram meramente estimativos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a possibilidade de a morte ter decorrido de homicídio; majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); estender o pensionamento nos moldes postulados; afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais; e impor ao apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários recursais.

Já o Estado do Espírito Santo alega que a sentença deve ser reformada porque reconheceu a responsabilidade civil do Estado sem demonstração de omissão específica ou de nexo causal, tratando como automaticamente indenizável suicídio que reputa voluntário, autoinfligido, repentino e imprevisível. Sustenta que o interno recebia acompanhamento médico e psicológico, não apresentava ideação suicida e estava submetido às medidas de custódia compatíveis com a situação, razão pela qual o juízo de origem teria extrapolado os limites do Tema 592 do STF e confundido dever de vigilância com dever de onisciência. Afirma, ainda, que, subsidiariamente, o dano moral fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) excede os parâmetros adotados pelo TJES e que o pensionamento deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelo prazo máximo de 4,5 (quatro anos e meio), afastada a aplicação automática da tábua de mortalidade do IBGE.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a ação indenizatória; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a revisão do pensionamento mensal, nos termos deduzidos nas razões recursais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

A demanda de origem decorre do falecimento de Eloaldo Soares de Melo, esposo da autora, após seu ingresso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim em 28/08/2020, logo depois de prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal. Segundo a narrativa inaugural, em 02/09/2020, ele foi encontrado morto no interior da unidade prisional, em quadro descrito como suicídio por asfixia mecânica.

Apreciarei os apelos de forma conjunta.

Pois bem
, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando a configuração da responsabilidade objetiva do Estado Apelante e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da configuração da culpa
in vigilando
consubstanciada na falha no dever legal de proteção e assistência ao custodiado.

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de
comportamento omissivo
como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

Fixado isso, no caso dos autos, a instrução probatória realizada evidenciou os requisitos ensejadores da responsabilidade do Estado.

Ora, na hipótese dos autos, concluo, tal como analisado pelo i. Magistrado a quo, que o Estado falhou no dever legal de proteção e assistência ao custodiado, pois, embora houvesse sinais concretos de vulnerabilidade psíquica e física de Eloaldo Soares de Melo — preso muito idoso, hipertenso, acusado de crime sexual contra criança e em abstinência alimentar —, não promoveu a avaliação psicossocial ou psiquiátrica recomendável nem assegurou acompanhamento compatível com a gravidade do quadro.

É necessário também destacar que a omissão estatal também se evidenciou nas condições de vigilância e custódia, já que o interno permanecia praticamente sem monitoramento efetivo no período noturno, sem rondas regulares, sem servidor em posto de controle em frente à cela e sem sistema adequado de videomonitoramento, apesar de já haver conhecimento institucional acerca dessa deficiência. Nesse contexto, a tese de imprevisibilidade do evento mostra-se insustentável, pois havia elementos suficientes a indicar risco concreto e necessidade de intervenção preventiva.

Portanto, relativamente à presença da culpa
in vigilando
do Estado Apelante, o acervo probatório da ação evidencia a omissão de dever jurídico do ente estatal que poderia ter agido para evitar a ocorrência do óbito.

Destarte, estando evidenciada a falha do estado, o dano e o nexo de causalidade, os pressupostos da responsabilidade civil se encontram presentes e justificam a manutenção do dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, observa-se que a importância de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada em favor da apelante, na qualidade de companheira do de cujus, afigura-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Referido montante revela-se condizente com a jurisprudência deste Sodalício para hipóteses análogas, atendendo às nuanças fáticas que circundam o evento. A fixação observa a gravidade da omissão estatal no dever de custódia e a profundidade do abalo extrapatrimonial suportado pela recorrente em decorrência do óbito trágico de seu consorte.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior e de tribunais pátrios que corroboram a adequação do montante fixado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MORTE DETENTO CUSTODIADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL - DANO MORAL PENSIONAMENTO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS BASE DE CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEEXAME NECESSÁRIOS NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORMA DO APELO. 1. (...). 4. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 5. Este Tribunal, em casos análogos, já firmou o entendimento de que a condenação em patamares de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de morte em estabelecimentos prisionais. 6. Contudo, tendo em vista que, de acordo com a cópia do inquérito policial acostado nos autos, o pai da recorrente foi encontrado decapitado, inclusive com a abertura de seu abdômen, onde colocaram a sua cabeça, além de arrancarem a orelha esquerda, parece-me razoável a indenização fixada na origem no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostrando-se proporcional e condizente com os fatos narrados nos autos, de modo a autorizar a desconsideração dos valores já estabelecidos nos precedentes de lavra deste Eg. Tribunal de Justiça. 7. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2. Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes. (PRIMEIRA CâMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL 0016968-06.2020.8.08.0035 - Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR)

Portanto, deve ser mantido o valor fixado na origem.

No que concerne ao termo final do pensionamento da viúva/ apelante Maria Lúcia, impõe-se a rejeição da pretensão recursal que visa a extensão da verba até a data em que o
de cujus
completaria 90 (noventa) anos. A insurgência não subsiste ante a consolidada orientação jurisprudencial que elege a Tábua Completa de Mortalidade, editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como parâmetro técnico e objetivo para a aferição da expectativa de vida remanescente.

Na hipótese vertente, considerando que a vítima contava com 78 (setenta e oito) anos à época do evento danoso, o juízo de origem agiu com acerto ao projetar a sobrevida provável com esteio nos dados estatísticos oficiais, os quais mensuram a probabilidade de longevidade adicional para além da idade já atingida. Por conseguinte, a manutenção do limite temporal fixado na sentença revela-se imperativa, porquanto fundamentada em critério e amplamente chancelado pelos tribunais superiores para o arbitramento de indenizações desta natureza. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DE PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões suscitadas e esgotando a prestação jurisdicional, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ, não configura reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser ajustada de ofício pelo Tribunal. Precedentes.

3. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso concreto, o valor de R$ 200.000,00 para cada autor não se revela desproporcional, considerando a gravidade do fato (morte do filho dos autores).

4. A pensão mensal deve ser ajustada ao patamar de 2/3 dos rendimentos da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ, considerando que 1/3 seria destinado às despesas pessoais da vítima.

Precedentes.

5. O termo final do pensionamento deve ser mantido conforme a expectativa de vida da vítima prevista pelo IBGE, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(AREsp n. 2.440.635/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) (negritei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...) 3. O entendimento do acórdão recorrido, ao manter o termo final do pensionamento mensal devido à viúva com base na expectativa de vida da vítima apurada segundo a tabela do IBGE está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

(...)

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.219.049/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No que tange aos ônus sucumbenciais, assiste razão à apelante
MARIA LÚCIA ALVES
quanto ao pleito de exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Consoante a firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentada inclusive na Súmula nº 326, a condenação em montante inferior ao postulado na exordial, em sede de ação de indenização por danos morais, não implica sucumbência recíproca.

A fundamentação para tal entendimento reside no fato de que o valor indicado pela parte autora na petição inicial possui caráter meramente estimativo e indicativo, não servindo como parâmetro rígido para a aferição do proveito econômico para fins de distribuição da sucumbência. Assim, uma vez reconhecido o dever de indenizar e a procedência da pretensão principal, a Fazenda Pública deve arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dou parcial provimento ao recurso interposto por MARIA LÚCIA ALVES para excluir a condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Estado em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA LÚCIA ALVES para excluir a condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
arbitrados em desfavor do Estado em 2%.